Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721695-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELA SOARES FERRAZ DA MAIA APELADO: MARIA SOARES FERRAZ DA MAIA, MARCOS SOARES FERRAZ DA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: MAURO SOARES FERRAZ DA MAIA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Diante dos supostos "fatos novos" e da beligerância entre as partes retiro o feito de pauta de julgamento; 2.Feito isso encaminhe-se os autos a Douta Procuradoria de Justiça para querendo tomar as providências necessárias diante das afirmações lançadas nos autos. 3-Após retornem-se os autos conclusos para apreciação desses "fatos novos". Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator